Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEORIA ACTIO NAT9A. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, acerca dos valores depositados na conta PASEP, reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia principal reside em aferir o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de demanda em que se alega desfalque indevido sobre os depósitos realizados na conta do PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional tem início com o nascimento da pretensão, que é o momento em que o titular do direito subjetivo violado ou ameaçado tem conhecimento da lesão ou da ameaça.
4. O prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que a parte interessada teve conhecimento do desfalque na conta do PASEP, segundo a teoria actio nata (Tema 1.150/STJ), qual seja, no caso, o momento do levantamento dos valores por ocasião da aposentadoria, quando a autora tomou ciência do saldo constante de sua conta individual.
5. Manifesto o transcurso do lapso decenal para reconhecer a prescrição e extinguir o processo, com resolução do mérito (art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por danos em conta vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, contados a partir da data de levantamento dos valores.” “2. A ciência inequívoca do saldo da conta PASEP ocorre no momento do saque, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.”